Tribunal: TJSP
Processo: 1049050-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) – Impossibilidade – Conjunto probatório capaz de evidenciar que o valor constrito não é suficiente para quitar integralmente o débito executado – Embargos à execução opostos pela executada acolhidos parcialmente

Ementa:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Extinção do processo, com resolução do mérito, em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC) – Impossibilidade – Conjunto probatório capaz de evidenciar que o valor constrito não é suficiente para quitar integralmente o débito executado – Embargos à execução opostos pela executada acolhidos parcialmente apenas para reconhecer a prescrição executiva atinente a uma parcela de aluguel – Inexistência de risco de dano irreparável na expedição imediata de mandado de levantamento eletrônico em benefício da credora – Prosseguimento da execução que se impõe – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO DA EXECUTADA.